Tribunal: TJPA
Processo: 0850952-55.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0850952-55.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSO EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE. GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO (ILPI).

REEEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, cabe à família, à sociedade e ao Poder Público o dever de amparar a pessoa idosa, para que lhe seja assegurada a participação na sociedade, a sua dignidade e bem-estar, e garantindo o direito à vida.

2. No caso sob análise resta comprovada a situação de risco e vulnerabilidade, e, por essa razão, considera-se acertada a sentença que condenou o Estado a garantir ao idoso o acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI.

3. Remessa Conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA para reexame da Sentença proferida pelo Juízo de Direito 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos do AÇÃO CIVIL PÚBLICA interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará, no sentido de CONDENAR o Estado a garantir ao idoso Moacir Brito acolhimento em Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Narra o requerente que, em 24/09/2019, o Sr. JOSÉ MARIA QUARESMA FILHO versou pedido de providências em favor de MOACIR BRITO, idoso de 71 anos de idade, sem referências familiares e com diversos problemas de saúde, sob a alegação de que ele estaria vivenciando situação de vulnerabilidade social, necessitando, ser acolhido em Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI (notícia de fato n.º 000971-112/2019-MP/2ªPJDIAT).

Sustenta que expediu os Ofícios n.º 604/2019-MP/2ªPJDIAT e n.º 605/2019- MP/2ªPJDIAT à Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda – SEASTER e à Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA, solicitando providências e informações, os quais não foram respondidos no prazo solicitado, sendo reiterado por intermédio dos Ofícios n.º 656/2019- MP/2ªPJDIAT e n.º 657/2019-MP/2ªPJDIAT, datados de 16/10/2019.

Relata que instaurou o Procedimento Administrativo n.º 000971-112/2019- MP/2ªPJDIAT, por intermédio da Portaria n.º 016/2019-MP/2ªPJDIAT/BELÉM-PA, com vistas a apurar possível situação de risco e/ou de vulnerabilidade social de MOACIR BRITO, que concluiu pela pertinência do acolhimento do idoso.

O Juiz sentenciante confirmou a tutela antecipada, para condenar o ESTADO DO PARÁ a garantir ao Sr. MOACIR BRITO, idoso em situação de vulnerabilidade, ACOLHIMENTO em Instituição de Longa Permanência para Idosos –ILPI (Id. 6268308 - Pág. 1-5).

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pela confirmação da sentença (Id. 8320426 - Pág. 1-5).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária em sede de Ação Civil Pública para reexame da sentença que condenou o Estado do Pará a garantir ao o Sr. MOACIR BRITO, idoso em situação de vulnerabilidade, ACOLHIMENTO em Instituição de Longa Permanência para Idosos –ILPI.

Antes

de

adentrar

na

discussão

fática

que

envolve

a

lide, torna-se

importante apresentar pontos jurídicos relevantes sobre a proteção do idoso.

A Constituição Federal, no art. 1º, declara que são princípios fundamentais da República Federal do Brasil a cidadania e a dignidade humana. Logo, sendo o idoso um ser humano, por consequência, há de ser garantida sua dignidade humana de forma física e psicológica.

A proteção do idoso é direito constitucional, sendo também incumbência do Estado:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Com o objetivo de regular os direitos assegurados às pessoas nesta fase da vida, idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, foi instituído o Estatuto do Idoso, que disserta o seguinte:

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

§ 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

Ademais, a Política Nacional do Idoso (Lei Federal n.º 8.842, de 4 de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 1.948, de 3 de julho de 1996), prevê de maneira precisa que a promoção e a assistência ao idoso se dá de forma efetiva com a implementação de centro de convivências, casas-lares, atendimento domiciliar e outros.

a)

na promoção e na assistência social, há previsão de ações no sentido de atender as necessidades básicas do idoso,
estimulando-se a criação de centros de convivência, centros de cuidados noturnos, casas-lares,
oficinas de trabalho, atendimentos domiciliares, além da capacitação de recursos para atendimento do idoso (art. 10, I);

b)

b) na área de saúde, o idoso deve ter toda assistência preventiva, protetiva e de recuperação por meio do Sistema Único de Saúde; deve ser incluída a geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais (art. 10, II);

No que tange à situação fática, resta incontroverso que o idoso em questão, de 71 (setenta e um) anos, a época da petição inicial, encontra-se em situação de vulnerabilidade, necessitando, portanto, ser acolhido em Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Nesse sentido consta nos autos declarações do Senhor José Maria Quaresma Filho, dono do pensionato onde reside o idoso, bem como do Relatórios elaborados pela equipe técnica psicossocial do Órgão Ministerial, por meio dos quais restou evidente a necessidade de acolhimento institucional do idoso MOACIR BRITO (Id. 6268279 - Pág. 1 a Id. 6268280 - Pág. 23).

Assim, tendo em vista constar nos autos provas suficientes acerca da vulnerabilidade social do idoso e da necessidade da prestação do serviço de assistência por parte do Estado, não resta alternativa jurídica, senão CONFIRMAR A SENTENÇA, ora reexaminada.

Pelo exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMO a sentença recorrida em todos os seus termos.

Belém/PA,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

DESEMBARGADOR Relator

Belém, 22/03/2023